Tribunal: CARF
Processo: 10480.900446/2012-86
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.900446/2012-86
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.577 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Assunto
DCOMP. PROCESSO REFLEXO.
Recorrente
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS PERNAMBUCO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência para sobrestar o julgamento até a decisão final do processo no
10480.900009/2012-62, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.
Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior de Cofins, no valor original de R$ 1.173,08, relativo ao período
de apuração abril/2000, indeferido porque o Darf havia sido integralmente utilizado na quitação
dos débitos do período.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a recorrente informou que o direito à
restituição resultava da decisão definitiva quanto à inconstitucionalidade do § 1o do art. 3o da Lei
no 9.718/1998. Juntou demonstrativo da apuração da Contribuição e cópia do balancete de
verificação.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Recife decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade, tendo sido o Acórdão no 11-41.041 assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/04/2000
TRIBUTO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. RESTITUIÇÃO. RECONHECIMENTO.
REQUISITOS.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10480.900446/2012-86
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900446/2012-86

O reconhecimento do direito à restituição exige a comprovação da realização de
pagamento de tributo indevido ou a maior que o devido em face da legislação aplicável
ou das circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido.
RESTITUIÇÃO. ÔNUS PROBANTE.
É do sujeito passivo o ônus probante do direito à restituição.
COFINS. PAGAMENTO SOBRE OUTRAS RECEITAS QUE NÃO AS DE VENDA
DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS.
FALTA DE DEMONSTRAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO EM RAZÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DO
ART. 3o, §1o, DA LEI No 9.718/98. NÃO-COMPROVAÇÃO.
Não tendo a recorrente demonstrado que o valor confessado em DCTF e por ela
recolhido a título da COFINS incidiu sobre outras receitas além daquelas decorrentes de
venda de mercadorias e/ou de prestação de serviços, não resta comprovada a realização
de pagamento indevido ou a maior que devido em razão da inconstitucionalidade do
alargamento da base de cálculo desta contribuição perpetrada pelo art. 3o, §1o, da Lei no
9.718/98.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2000 a 30/04/2000
DIREITO CREDITÓRIO. PROVAS. MOMENTO PARA APRESENTAÇÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a” a “c”, do art. 16, do Decreto no 70.235/72, as
provas do direito creditório devem ser apresentadas por ocasião da interposição da
Manifestação de Inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário tempestivo, no qual alegou,
preliminarmente, a nulidade do Despacho Decisório e, quanto ao mérito, que havia trazido
provas suficientes, pois apresentou planilha de cálculo, balancete e Darf. Contudo, se assim
entendia o julgador, deveria ter determinado a conversão do julgamento em diligência. Não
tendo sido adotada a providência, requeria a juntada do livro Razão para complementar as provas
já produzidas.
Submetido a julgamento por esta Turma em 16.08.2018, rejeitou-se a preliminar
de nulidade do Despacho Decisório e decidiu-se pela conversão do julgamento em diligência
para esclarecimento sobre eventual pedido de utilização do crédito em duplicidade (processo no
10480.900009/2012-62) e análise da documentação acostada aos autos.
Em virtude da diligência, o interessado foi intimado a apresentar documentação
complementar para subsidiar a análise, que consistiu no demonstrativo de apuração das
contribuições, Balancete e livro Razão. Tendo em vista a existência de diversos pedidos
semelhantes, esta diligência foi realizada no bojo de uma análise que contemplou os pedidos de
restituição com o mesmo fundamento na inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo, relativos aos anos de 2000 até 2004.
A diligência resultou na conclusão de inexistência de pagamento a maior para o
período de abril/2000, o que implica o indeferimento do PER e a não homologação da Dcomp
(fls. 481 a 484).
Cientificado desse resultado, o contribuinte juntou suas contrarrazões às fls. 491 a
503, em que contesta em parte as conclusões da diligência, em especial quanto à inclusão das
bonificações na base de cálculo.
É o relatório.
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.577 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.900446/2012-86

Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
Trata-se nesta fase de apreciar o resultado da conversão em diligência e as
considerações do interessado.
Aponto inicialmente que este processo, que trata exclusivamente de compensação,
está sendo julgado em conjunto com o processo no 10480.900009/2012-62, que, por sua vez,
trata exclusivamente do pedido de restituição, origem do crédito aqui utilizado.
A juntada do PER original no referido processo nos permitiu concluir que não
houve tentativa de utilização do crédito em duplicidade no presente processo, visto que lá não foi
solicitada compensação e que na Dcomp consta o PER do processo no 10480.900009/2012-62
como origem do crédito.
A recorrente apresentou a mesma defesa do processo de restituição. Importante
esclarecer que cada processo tem seu objeto próprio, devendo a discussão se dar dentro desse
limite. No processo de restituição discutiu-se a existência do direito creditório. Neste, que é de
compensação, resta apenas aplicar o resultado lá obtido.
Ocorre que ainda não temos uma decisão administrativa final sobre o crédito –
pode ainda a recorrente interpor embargos ou recurso especial.
Tendo em vista a relação de dependência em relação ao processo de restituição,
adoto os precedentes desta Turma, no sentido de determinar o sobrestamento na Unidade de
Origem até a definitividade da decisão administrativa no processo no 10480.900009/2012-62,
quando deverá ser apurado eventual reflexo no presente processo. Dessa apuração deve ser dada
ciência ao contribuinte e aberto prazo de 30 dias para sua manifestação, após o qual este
processo deve ser devolvido ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard
Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital